Tribunal: TJDFT
Processo: 0709111-49.2024.8.07.0003
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-01-28
Data de publicação: 2026-02-11

Ementa:
Ementa: DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL. DIREITO DE VIZINHANÇA. OBRA EM IMÓVEL VIZINHO. DANOS MATERIAIS E MORAIS. NEXO CAUSAL COMPROVADO. CONDENAÇÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação cível interposta contra sentença que julgou parcialmente procedente pedido indenizatório por danos materiais e morais decorrentes de obra realizada em imóvel vizinho, que causou infiltrações e vazamentos no telhado da residência dos requerentes.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se há nexo de causalidade entre a obra realizada pelo recorrente e os danos verificados no imóvel vizinho; e (ii) estabelecer se os transtornos enfrentados pelos requerentes configuram dano moral indenizável.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O direito de vizinhança impõe limites ao exercício da propriedade, vedando obras que comprometam a segurança do imóvel vizinho, conforme os arts. 1.299, 1.311 e 1.312 do Código Civil.
4. No caso, restou comprovado que os operários da obra utilizaram o telhado do imóvel vizinho como apoio, agravando sua fragilidade e causando danos.
5. O nexo causal entre a obra e os danos foi demonstrado pelas provas dos autos, inclusive imagens e conversas entre as partes.
6. Os transtornos ultrapassaram o mero aborrecimento, afetando o bem-estar dos proprietários, que ficaram mais de um ano pleiteando o reparo da infiltração no telhado do imóvel, caracterizando dano moral.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Apelação conhecida e desprovida.
Tese de julgamento: “1. A realização de obra que compromete a estrutura de imóvel vizinho configura conduta negligente, ensejando responsabilidade civil. 2. Os transtornos que violam o patrimônio imaterial e ultrapassam o mero aborrecimento ensejam indenização por danos morais.”
______________
Dispositivos relevantes citados: CC, arts. 944, 1.299, 1.311, 1.312; CPC, art. 373, II.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1971917, ApCiv 0717443-61.2022.8.07.0007, Rel. Des. Rômulo de Araújo Mendes, 1a Turma Cível, j. 19/02/2025, p. 10/03/2025; Acórdão 1820944, ApCiv 0700960-93.2021.8.07.0005, Rel(a). Des(a). Leonor Aguena, 5a Turma Cível, j. 22/02/2024, p. 05/03/2024.